Tribunal: STF
Processo: ARE 1439341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INOVAÇÕES – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações” (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta que houve violação dos arts. 5º, LIV, 150, I, 155, § 3º, III, e 170, I e IV, da Constituição Federal.



    Aduz que



    “A Resolução nº 07/2008-SARP se mostra inconstitucional na medida em que fere o princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no inciso I do art. 150, I, da CRFB, e, também, o princípio da não cumulatividade, presente no art. 155, § 3º, III da CRFB.”



    Defende que 



    “A situação é idêntica à enfrentada por este eg. STF no julgamento do RE nº 598.677/RS, paradigma do Tema de repercussão geral nº 456, em que a Corte, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário fazendário e manteve o acórdão recorrido, da lavra do eg. TJRS, em que afastada a exigência contida em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias em território gaúcho. Naquele caso, impugnava-se o art. 24, § 7º, da Lei gaúcha nº 8.820/1989, que previa: “sempre que houver necessidade ou conveniência, PODERÁ SER EXIGIDO O PAGAMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser realizada pelo próprio contribuinte”



    Assevera que 



    “O ato normativo editado pelo Estado de Mato Grosso ainda viola o princípio da não cumulatividade ao obrigar o contribuinte “inadimplente”, sujeito ao regime cautelar administrativo, a recolher o ICMS em cada operação por ele praticada no Estado de Mato Grosso. Tal exigência viola o disposto no art. 155, § 3º, II, da CRFB, que garante o recolhimento do ICMS por meio da dedução do imposto incidente nas operações anteriores. Afinal, ao exigir o recolhimento do tributo a cada operação realizada no Estado, impede-se que o contribuinte compense o tributo pago previamente.”



    Alega, ainda, violação do “princípio do devido processo legal, consagrado pelo art. 5º, LIV, da CRFB. Afinal, o Estado de Mato Grosso impõe aos contribuintes o regime diferenciado de recolhimento do ICMS sem levar em consideração possíveis discussões administrativas e judiciais concernentes ao tributo.”



    Nestes termos, requer a devolução dos autos para que sejam observadas as disposições do regime de repercussão geral (RG nº 456) ou a reforma do acórdão recorrido, “reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, a Corte de origem entendeu que os Termos de Apreensão e Depósito discutidos no feito, fundamentados na Resolução n. 07/2008-SARP, não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, na medida em que encontrariam respaldo no Regulamento do ICMS, especialmente nos dispositivos que cuidam do regime especial de fiscalização. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...).



    Primeiramente, consigna-se que a Resolução n. 07/2008/SARP/SEFAZ se destina a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, não existindo ilegalidade, uma vez que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, determinando apenas o tratamento tributário àqueles que se enquadrarem à hipótese prevista em seu artigo 1°, inciso I, in verbis: 



    “Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: 



    I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias; [...]”.



    De outro modo, vale dizer que se o contribuinte estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas na Resolução n. 07/2008-SARP, estará submetido ao regime especial de fiscalização e, por consequência, o recolhimento do ICMS será concomitante com cada operação por ele realizada, consoante disposto nos artigos 1°, 2° e 3° da norma.



    Esse também é o entendimento da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da qual faço parte: 



    ‘[...] 1. A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]’



    (N.U 1004161-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). 



    Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário deste Sodalício, entende-se que os Termos de Apreensão e Depósito aqui discutidos, fundamentados na Resolução n. 07/2008-SARP, não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que a inclusão da empresa no regime administrativo cautelar de recolhimento e ICMS previsto na legislação não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu pela ausência de inovação conferida pela Resolução n. 07/2008-SARP para afirmar que “a inclusão da empresa no regime administrativo cautelar de recolhimento e ICMS previsto na legislação não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.”



    Portanto, a discussão se insere no âmbito infraconstitucional não ensejando a interposição de recurso extraordinário, pois eventual afronta dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta.



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (no caso, Lei estadual nº 13.711/2011 e Decreto estadual nº 48.494/2011), concluiu pela legitimidade do Regime Especial de Fiscalização. 2. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.139.556/RS - AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso; DJe de 3/5/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 59/1995 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 633.438/RJ – ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/6/11).



    Nesse sentido, a decisão monocrática proferida em questão similar:



    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Regimento do ICMS Estadual) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o regime cautelar fiscal teria alterado apenas o momento de recolhimento do tributo, sem aplicar qualquer outra sanção. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Resolução n° 07/2008 — SARP — se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, não existindo ilegalidade, já que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, posto que apenas determina o tratamento tributário diferenciado àqueles que se enquadrarem na hipótese do art. 1°, caput. 



    Logo, a Resolução, aqui impugnada, não alterou as regras, no que se refere à incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo para pagamento do tributo em questão. 



    Nota-se, ainda, que as exigências expendidas nos regulamentos e decretos executivos, instituídos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, são perfeitamente legais, já que estabelecem normatizações que facilitem suas fiscalizações e o controle das atividades de exportações, tratando-se de meio de controle da Fazenda Pública para a preservação da saúde fiscal do Estado, não devendo outrossim, ser dado tratamento igualitário a contribuintes em situações diferenciadas. 



    Desse modo, estando o contribuinte inadimplente com o Fisco, não há falar-se em direito líquido e certo de apuração em conta gráfica, e permanência do regime de tributação normal do ICMS (mensal) e, muito menos, pretender que o Fisco Estadual se abstenha de incluir, na conta corrente fiscal, valores referentes ao crédito tributário discutido, bem como se abstenha de incluí-la no regime de tratamento tributário diferenciado, previsto na Resolução n.° 07/2008 da SEFAZ”. (eDOC 7, p. 23)



    Assim, verificar a caracterização de sanção política exigiria a interpretação de legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.” (ARE nº 1.174.947/MT, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2018).



    Ainda neste sentido tratando da mesma Resolução: ARE nº 1.314.709/MT, Ministro Presidente, DJe de 15/4/2021.



    Por fim, importa destacar que o caso dos autos não se identifica com a questão debatida no paradigma RE nº 598.677/RS (Tema 456). Conforme destaquei na oportunidade, naquele caso



    “[a] insurgência se deu em face da exigência imposta aos estabelecimentos comerciais gaúchos adquirentes de mercadorias de outras unidades da federação de recolhimento antecipado do ICMS, na forma estabelecida no Decreto Estadual nº 40.900/91 (Apêndice XX, do RICMS/RS).”



    Acrescento, por fim, o enunciado da Súmula 636/STF, segundo o qual 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente